Tribunal: TJES
Processo: 5000494-78.2024.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000494-78.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000494-78.2024.8.08.0019

Origem
: Juízo de Ecoporanga - Vara Única

RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO
: JOÃO PEREIRA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADO. DESCONTO DE VALORES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FRAUDE ASSINATURA DIVERGENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, ASSIM COMO DEVOLUÇÃO DA QUANTIA ENTREGUE A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, a lide versa sobre suposta contratação de empréstimo consignado sem a ciência ou anuência do autor. Afirma o autor que foi surpreendido com o recebimento de uma carta do SERASA com informação sobre a negativação de seu nome decorrente de um contrato consignado não realizado com o banco réu. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade dos débitos com a nulidade do contrato celebrado, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade dos contratos, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e compensação do valor pago pelo banco, a baixa da negativação, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) verificar a aplicação da prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil; (ii) na legalidade quanto a contratação firmada entre as partes; (iii) na inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iv) ausência de comprovação dos danos efetivamente sofridos pela Autora; (v) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da prejudicial de mérito. Prescrição. Observa-se que o ajuizamento da ação ocorreu em 13/05/2024, logo, se mostra extemporânea a pretensão de ressarcimento dos valores cobrados em data anterior à 13/05/2021, porquanto aplicável ao caso a prescrição trienal prevista no Código Civil em seu
art. 206,§3º
. Assim, pronuncio a prescrição para afastar a pretensão de devolução de quantia anterior ao limite estabelecido.

5.
Do mérito recursal. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Efetivamente, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado o segundo contrato de empréstimo, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes.

6
. Apesar de a instituição bancária sustentar que os descontos são legítimos, restam evidentes os indícios de fraude. A princípio, nota-se que a assinatura constante do instrumento diverge dos documentos assinados também pelo autor, a exemplo da procuração e do seu documento pessoal, sendo clara a diferença na grafia tal como analisado pelo Juízo
a quo
. Ademais, vê-se que no respectivo contrato consta que o contrato foi firmado junto a uma Correspondente Bancária localizada no município de Vitória – ES, o que é ilógico o consumidor que reside na comarca de Ecoporanga – ES se deslocar quase 300 km para firmar um negócio que poderia facilmente ser firmado em seu próprio município.

7.
Oportuno salientar, neste ponto, que a referida fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

8.
Resta evidente, assim, a necessidade de retorno ao
status

quo ante
o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Acertado ato sentencial, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC e o paradigma, a respeito do tema, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9.
Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, além da negativação indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00) e, desfavor da Recorrente, nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

a fim de reformar parcialmente a r. sentença para pronunciar a prescrição dos valores descontados em data anterior a 13/05/2021. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)